Tribunal: TJBA
Processo: 8031556-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031556-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMO HBA - ASSISTENCIA MULTIDISCIPLINAR EM ONCOLOGIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE SA

AGRAVADO: KARLA OLIVEIRA MOTA

Advogado(s)
:
JULIANA MOTTER ARAUJO, NATAN BARIL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. DIREITO DE RETIRADA DE SÓCIA. FIXAÇÃO DA DATA DE SAÍDA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INAPTIDÃO PARA INTERROMPER O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA.

RECURSO NÃO CONHECIDO
EM RAZÃO DA SUA MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por AMO HBA – Assistência Multidisciplinar em Oncologia Ltda. e GEM Assistência Médica Especializada S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial de Salvador/BA que reconheceu o direito de retirada da sócia Karla Oliveira Mota e decretou a dissolução parcial da sociedade AMO HBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Agravo de Instrumento foi tempestivamente interposto, considerando que os Embargos de Declaração opostos nos autos principais foram rejeitados por intempestividade, inaptos a interromper o prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração intempestivos não produzem qualquer efeito interruptivo do prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
A decisão agravada foi publicada em 11/04/2025, e o prazo recursal encerrou-se em 12/05/2025.
O Agravo de Instrumento foi interposto apenas em 30/05/2025, fora do prazo legal, não conhecido por manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:
Embargos de Declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal para interposição de Agravo de Instrumento.
É intempestivo o Agravo de Instrumento interposto após o decurso do prazo legal contado da publicação da decisão agravada, não havendo causa interruptiva válida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.029 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp 1.961.507/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 24.10.2023, DJe 31.10.2023; TJ-MS, AgInt Cível 1402459-43.2024.8.12.0000, Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j. 30.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n. 8031556-92.2025.8.05.0000, agravantes AMO HBA - ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR EM ONCOLOGIA LTDA e outros e agravada KARLA OLIVEIRA MOTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER do Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.